Tribunal: TJDFT
Processo: 0701723-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701723-36.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL JOSE DE LIMA NETO AGRAVADO: ANTENOR PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte executada em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, processo no 0711915-36.2024.8.07.0020, que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros da parte executada, via SISBAJUD. O agravante sustenta que os valores bloqueados são impenhoráveis, conforme art. 833, inciso IV, do CPC, e que a decisão contraria a jurisprudência sobre o tema, na medida em que ignorou a natureza previdenciária da quantia encontrada nas contas em que foram indisponibilizadas as quantias. Pleiteia a suspensão liminar dos efeitos da decisão. Preparo não recolhido, em razão da gratuidade de justiça deferida quando da interposição de Recurso Inominado, no processo de origem (ID 223890883, dos autos n. 0711915-36.2024.8.07.0020). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a“eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito aser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No que concerne à tutela de urgência pleiteada, o artigo 300, do CPC estabelece que“será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo". Assim, o deferimento da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante de seus pressupostos autorizativos e, na ausência de qualquer deles, incabível a medida. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante, porquanto não está demonstrada a probabilidade de direito a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. A hipótese em exame pode ser considerada excepcional, nos termos da jurisprudência do c. STJ, para afastar a regra geral de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, de forma a compatibilizar o direito do devedor à subsistência digna com o direito da parte credora à satisfação do crédito executado, ainda que para pagamento de dívidas de natureza não alimentícias. Neste sentido: "é permitida a penhora para satisfação de dívida de natureza não alimentar, desde que a quantia bloqueada se revele razoável em relação à remuneração recebida pelo executado, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família" (STJ, EREsp 1.874.222-DF). Destaca-se que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Nesse cenário, observa-se que a parte agravante, embora atribua caráter previdenciário à quantia penhorada, não acostou ao feito de origem e tampouco ao presente agravo cópia do extrato do Banco Mercantil, onde recebe seus proventos. Destaca-se, ainda, que o extrato do Banco Santander anexado ao feito contém rubrica denominada “crédito de salário”, no valor de R$ 3.017,75, no dia 01/04/2025 (ID 72408023, pág. 169), valor que é diferente dos proventos líquidos que teriam sido depositados pelo INSS, para o mês de abril, conforme histórico de créditos anexado, com a indicação do valor líquido de R$ 2.788,93 (ID 72408023, pág. 167). Há indicativo, portanto, de que o agravante possui, no mínimo, uma outra renda além dos proventos de aposentadoria. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.